Tribunal: STF
Processo: ARE 1234218
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 22):
    “POLICIAIS MILITARES. Quinquênios e sexta-parte sobre os vencimentos integrais de período anterior ao ajuizamento de mandado de segurança coletivo por associação de policiais militares. Ação proposta por policiais militares da ativa e por inativos. Ilegitimidade passiva de SPPREV, dado que no período a que se refere a postulação, de 29-08-2003 a 28-08-2008, ainda eram do Estado os encargos das aposentadorias de todos os servidores públicos estaduais. Não ocorrência do trânsito em julgado no mandado de segurança coletivo que não constitui óbice à demanda pelo período anterior ao seu ajuizamento, dispensada certidão a respeito. Não é caso de suspensão do processo porque haverá nova incursão no pedido e na causa de pedir, atendendo, ainda, à garantia de inafastabilidade da jurisdição. Ressalvado entendimento em contrário, adota-se a orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, pela interrupção da prescrição com o ajuizamento do mandado de segurança coletivo, cujo prazo voltará a fluir, pela metade, após o trânsito em julgado no referido processo. Legitimidade ativa. Repercussão geral que não abrange essa hipótese. Legitimidade extraordinária da associação no mandado de segurança coletivo. Não se exige autorização expressa dos associados, nem comprovação do momento da filiação e tampouco apresentação de rol dos associados. Toda a categoria é beneficiada. Matéria de fundo. Quinquênios e sexta parte. Incidência sobre todas as verbas não eventuais que integram a remuneração regular dos servidores e os proventos de aposentadoria. Cabimento. Regramento do artigo 129 da Constituição do Estado aplicável também aos servidores militares. Norma de superior hierarquia que prevalece sobre o dimensionamento mais restrito da Lei Complementar 731/1993. Precedentes. Adicional de Insalubridade e Adicional de Local de Exercício que integram a remuneração dos policiais militares em caráter regular e por isso serão considerados para efeito dos quinquênios e da sexta-parte. Juros de mora, na forma da Lei nº 11960/2009, a partir da citação neste processo. Honorários advocatícios majorados em razão do recurso. Para evitar repetição de embargos de declaração com objetivo de acesso aos tribunais superiores, são abordados os questionamentos que neles vêm sendo formulados. Parcialmente provido o recurso e o reexame necessário para, extinguindo o processo, por ilegitimidade passiva, em relação a SPPREV, determinar a incidência dos juros de mora, na forma da Lei nº 11960/2009, a partir da citação neste processo, com determinação.”
    Os embargos de declaração opostos fora acolhidos, sem efeito modificativo. (eDOC 10, p. 10)
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXI, e 100, §12, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “a Carta Magna, ao assim dispor, exigiu que, nas ações coletivas propostas por entidades de classe, os substituídos processuais fossem a ela filiados antes da propositura da demanda, sendo imprescindível, ainda, a autorização expressa dos mesmos, sendo que independentemente do instrumento processual utilizado - mandado de segurança ou ação pelo rito ordinário - o bem jurídico da Segurança somente resta observado com o atendimento do mencionado comando normativo constitucional." (eDOC 8, p. 9).
    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou seguimento ao recurso quanto ao Tema 810 da repercussão geral e inadmitiu o apelo extremo quanto às demais questões, por entender que não houve violação aos dispositivos constitucionais suscitados. (eDOC 14, pp. 12-13).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido:
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil”. (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011).
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem”. (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010).
    Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem aplicou o Tema 810, da sistemática de repercussão geral, não conheço do recurso nesta parte.
    No mais, o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 5, pp. 19/25):
    “(...)
    Ademais, como a pretensão de pagamento de valores pretéritos não pode ser veiculada no mandado de segurança coletivo, mas por meio de ação específica, não se justifica aguardar por tempo indefinido o resultado final da ação coletiva, também porque nenhuma lesão de direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário.  
Não obstante, no mandado de segurança coletivo foi efetivamente reconhecido o direito à incidência dos quinquênios e da sexta-parte sobre as vantagens permanentes dos associados e, pendente o julgamento de recursos extremos, não há notícia de excepcional atribuição de efeito suspensivo, de modo que a petição inicial preenche os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil atual, não sendo causa de inépcia os motivos deduzidos nas contrarrazões de apelação.
     No que diz respeito à prescrição, ressalvado entendimento em sentido contrário, adota-se a orientação do Superior Tribunal de Justiça pela interrupção da prescrição com o ajuizamento do mandado de segurança coletivo, cujo prazo voltará a fluir, pela metade, após o trânsito em julgado no referido processo: (...)
    Como não ocorreu o trânsito em julgado no mandado de segurança coletivo, a prescrição está limitada às prestações vencidas mais de cinco anos antes do seu ajuizamento, não se verificando as hipóteses de prescrição suscitadas pelos réus. Quanto à legitimidade ativa, o entendimento do plenário do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 573.232-1/SC, em que foi reconhecida a existência de repercussão geral, decisão veiculada pelo DJe de 06-06-2008, deixou expresso que não abrangia as hipóteses de mandado de segurança coletivo: (...)
    Ou seja, a associação impetrou o mandado de segurança coletivo na qualidade de legitimada extraordinária, hipótese de substituição, legitimação extraordinária, não de representação processual, por isso não se exigindo autorização expressa dos associados, tampouco comprovação do momento da filiação e apresentação de rol de associados, tendo decidido o Superior Tribunal de Justiça que toda a categoria é beneficiada, independente desses aspectos: (...)
    (...)
    Efeito do mandado de segurança coletivo de interrupção da prescrição para o período anterior em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que também estende os seus efeitos a toda a categoria, não se restringindo aos associados da impetrante, com dispensa de autorização para o ajuizamento da ação coletiva. A associação só necessita de autorização dos filiados quando os “representa”, não quando “substitui a categoria”, como já explanado e segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal. O precedente do Supremo Tribunal Federal que exige a autorização expressa dos associados se restringe ao momento de execução do título judicial, com individualização dos créditos patrimoniais de cada membro, então se tratando, não mais de substituição, mas de representação, não afetando a substituição processual da fase de conhecimento e menos ainda a cobrança individual do período pretérito. 
    (...).”
    Na espécie, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus. Nesse sentido: 
    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. OBJETO DA AÇÃO. ACÓRDÃO 845/2012. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. CABIMENTO DO WRIT. ALTERAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DE CARGO PÚBLICO POR MEIO DE RESOLUÇÃO. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a impetração de mandado de segurança coletivo por associação em favor dos associados independe da autorização destes. Súmula 629/STF. 2. Cabe mandado de segurança contra acórdão do Tribunal de Contas que, como ato concreto, aprecia requerimento de alteração de resolução normativa. 3. Não extrapola dos limites de seu poder regulamentar ato do Tribunal de Contas da União que atribui ao cargo de técnico de controle externo, área de controle externo, atividades de natureza administrativa. 4. Segurança denegada. (MS 31.336, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.5.2017). 
Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus, consoante firmado no julgamento do MS nº 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie. 2. Agravo regimental não provido. (RE 501.953-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.4. 2012).
    Ante o exposto, não conheço do recurso no que concerne aos juros e correção monetária, e, quanto ao mais, nego provimento, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do Código de Processo Civil.
    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de fevereiro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente